Tribunal: TJBA
Processo: 8014367-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
Agravo Interno

id.88086842 NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014367-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GABRIEL RIBEIRO PARENTE

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. ELEMENTOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – Conforme dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, indícios esses ausentes
in casu
.

II – Evidenciado que a parte aufere valor médio inferior a cinco mil reais, contrariamente ao defendido pelo Agravante, mantêm-se a gratuidade da Justiça deferida.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno

id.88086842

no Agravo de Instrumento
n
º8014367-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravad
o
FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA